Tribunal: TJMT
Processo: 1000223-79.2023.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000223-79.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS DO CARMO PINTO - CPF: 266.968.378-92 (RECORRENTE), PAULA KETLLYN CAMPOS NASCIMENTO - CPF: 063.731.321-61 (ADVOGADO), VANDA ELINA PEREIRA BOTH - CPF: 912.527.251-91 (RECORRIDO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), EDUARDO GIOVANI BOTH - CPF: 923.245.410-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.
O
julgamento

antecipado
da
lide

caracteriza

cerceamento
de
defesa

quando

há

fatos
que se
pretende

demonstrar

na

audiência
de
instrução
que
podem

influenciar

na

sentença
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1000223-79.2023.8.11.0055

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrentes
:

VANDA ELINA PEREIRA BOTH e EDUARDO GIOVANI BOTH

Recorrido
:

DOUGLAS DO CARMO PINTO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

DOUGLAS DO CARMO PINTO
ajuizou reclamação indenizatória em face de
VANDA ELINA PEREIRA BOTH e EDUARDO GIOVANI BOTH
.
Noticiou que seu veículo foi
abalroado
pelo veículo da parte reclamada
,
que adentrou sua preferencial
s
em observar a placa de PARE.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
:
a) é
incontroverso
que a
parte

autora

estava

em
via
preferencial
; b) a
parte

requerida

não

observou
a
sinalização
de
“
pare
”
; c)
é
impossível

concluir
que o
autor

estivesse

fazendo
a
conversão

na

contramão
; e d)
inexist
e

evidência
de que a
parte

reclamante

estava

em

alta

velocidade
.
Julgou

procedente
o
pleito

autoral
,
condenando
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
danos

materiais
de R$13.679,18.

O
Recurso

Inominado

foi
interposto
pela
parte

reclamada
,

sustent
ando
que:
a)
há

cerceamento
de
defesa
, visto que
lhe

foi

negado
o
direito
de
ouvir

testemunhas

relevantes
; b) o
acidente

ocorreu

por
culpa
exclusiva
do
requerente
, pois
trafegava

na

contramão
e
em

alta

velocidade
; c)
não

pode
ser
responsabilizad
a

pelos

danos

por

não

ser

culpad
a
; d)
tem

direito

ao

pedido

contraposto
,
diante
de
seu

prejuízo

quantificado
no valor de R$11.990,00.
Requereu o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da sentença

ou

julgar

improcedente s os pleitos da inicial e proced ente o pedido

contraposto
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Quando os fatos controvertidos nos autos podem ser elucidados através de provas produzidas em audiência de instrução oportunamente requerida pelas partes, o julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa e implica na nulidade da sentença, a fim de oportunizar às partes o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

Esse é o
entendimento

adotado

por

esta
E.
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – PEDIDO EXPRESSO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA A ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. (N.U 1028713-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, p
ublicado
no DJE 14/07/2023)

COBRANÇA POR DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – QUESTIONAMENTO QUANTO AS ALEGAÇÕES – DÚVIDA RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA. Havendo dúvida razoável quanto às alegações, deve ser oportunizada à parte recorrente a complementação de suas provas, pena de cerceamento de defesa. (N.U 1011592-03.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, p
ublicado
no DJE 30/06/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA RECLAMANTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral. 2. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. (N.U 1025887-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, p
ublicado
no DJE 23/06/2023)

No
caso
dos autos,
verifica
-se que a
parte

reclamada

alega
que a
parte

reclamante

estava

trafegando

na

contramão
e
em

alta

velocidade
,
bem

como

requere
u
a
produção
de
prova

em

audiência
de
instrução
, mas o
feito

foi

julgado

antecipadamente
.

A
prova

testemunhal

foi

expressamente

requerida
e
os

fatos
a
serem

desvendados

foram

identificados
e
são

relevantes
para a
correto

julgamento
da
demanda
(ID 207216236,
prova

testemunhal
de Luana Cristina Santos Oliveira, para
demonstrar

que a
parte

reclamante

estava

trafegando

na

contramão
e
em

alta

velocidade
)
.

Nessa situação,
está
nitidamente caracterizado o cerceamento de defesa
e
a
consequente
nulidade da sentença.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral. Recurso conhecido e provido para reconhecer o cerceamento de defesa e retorno dos autos ao primeiro grau (N.U 1009234-65.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023,
publicado
no DJE 24/11/2023).

Assim, acolho a preliminar de nulidade de sentença
para que
seja

possibilitado

à
s partes
produzirem

prova

em

audiência
de
instrução
e
julgamento
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
acolher
a preliminar de cerceamento de defesa e
declarar
a

nulidade da sentença
objurgada
,
determina
ndo

o retorno dos
autos
à
origem para designação de audiência de instrução e julgamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024